Tribunal: STF
Processo: ARE 1534708
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Nestor Batista Telmo Júnior, Francisco Antônio Castilho Júnior e Alexandre Tadeu Tomé da Silva (e-doc. 878) em face do acórdão (e-doc. 875) mediante o qual o Plenário desta Corte, apreciando o agravo regimental interposto por André Luiz da Silva (e-doc. 866), manteve decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto (e-doc. 853).



    O referido acórdão foi assim ementado:



    “Agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Associação para o tráfico e corrupção passiva. Ausência de preliminar de repercussão geral . Precedentes. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 



    1. O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado não enfrentou a questão relacionada à ausência de trânsito em julgado do recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Com isso, seria inviável que Supremo Tribunal Federal analisasse o recurso extraordinário. 



    Desse modo, requer “seja sobrestado o processamento do recurso extraordinário com agravo até o trânsito em julgado dos recursos no Superior Tribunal de Justiça.”.



    Alega ainda, que a petição nº 16562/2025 (e-doc. 857) com o mesmo conteúdo destes embargos de declaração ainda não teria sido apreciada. 



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem conhecimento os presentes embargos de declaração. 



    O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 996, caput, que:



    “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.” (grifei).



    Verifico que, in casu, o acórdão ora embargado (e-doc. 875) analisou o agravo regimental interposto apenas por André Luiz da Silva e, portanto, os ora embargantes (Nestor Batista Telmo Júnior, Francisco Antônio Castilho Júnior e Alexandre Tadeu Tomé da Silva) não possuem legitimidade recursal para questionar o citado acórdão.



    Por fim, ressalto que o argumento apresentado na petição nº 16562/2025 (e-doc. 857) já foi analisado no julgamento do agravo regimental interposto por Nestor Batista Telmo Júnior, Francisco Antônio Castilho Júnior e Alexandre Tadeu Tomé da Silva (e-doc. 870).



    Referido julgamento restou assim ementado (e-doc. 882):



    “Segundo agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Associação para o tráfico e corrupção passiva. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 



    1. Não se faz necessário o sobrestamento do recurso extraordinário para se aguardar o julgamento do recurso especial quando o primeiro não reúne condições de admissibilidade. Precedentes. 



    2. Os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (grifei)



    Ante o exposto, ausente a legitimidade recursal, não conheço dos embargos de declaração opostos e julgo prejudicada a apreciação da petição nº 16562/2025 (e-doc. 857).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente